Tribunal: TCU
Processo: 018.897/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5950/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de pensão civil relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 018.897/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abdon Anselmo da Costa (XXX.952.544-XX); Domingas dos Santos Cardoso (XXX.870.997-XX); Emilia das Merces Torres Guimaraes (XXX.759.296-XX); Griselda Ribeiro Cidade (XXX.528.407-XX); Ideltrudes Gifone Gomes (XXX.281.003-XX); Justina Rodrigues Hespanhol (XXX.113.099-XX); Maria Antonieta Torquato de Farias (XXX.147.504-XX); Marinete Bomfim Ribeiro (XXX.899.204-XX); Tereza Nievadonski Nunes (XXX.975.959-XX); Valeria Barranco Rabello (XXX.680.678-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.